Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-32.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. DURVALUMABE (IMFINZI) E OLAPARIBE (LYNPARZA). ALEGAÇÃO DE USO OFF LABEL. NOTAS TÉCNICAS DO NATJUS NACIONAL. REGISTRO NA ANVISA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa.
2. Inexiste omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa. O acórdão consignou expressamente que a ré, em contestação e na fase de especificação de provas, requereu apenas a expedição de ofícios à ANS e ao NATJUS, inexistindo pedido de prova pericial. Registrou-se, ainda, que os ofícios eram desnecessários, pois envolviam matérias jurídicas e pareceres facultativos, não configurando cerceamento de defesa.
3. Também não há omissão quanto às alegações sobre uso off label, ausência de comprovação de eficácia, falta de recomendação da CONITEC ou ausência de registro na ANVISA. O v. acórdão examinou minuciosamente tais pontos, destacando o respaldo em evidências científicas (Estudo DUOE), as notas técnicas favoráveis do NATJUS Nacional e o registro dos medicamentos na ANVISA.
4. Os fundamentos do acórdão demonstram que a condenação não se baseou apenas na prescrição médica, mas na conjugação entre evidências clínicas, critérios legais (art. 10, §§12 e 13, da Lei 9.656/1998), parâmetros fixados na ADI 7265/STF e análise do quadro clínico da autora, portadora de câncer de endométrio metastático, com tratamentos prévios interrompidos por toxicidade e alergia.
5. O inconformismo da embargante/re com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
6. Desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, para fins de prequestionamento, quando a matéria já foi devidamente debatida, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.